Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727141-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANILLO GURGEL MEDEIROS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. P. C. M. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706442-17.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição emergencial de medicamentos. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a questão do ressarcimento dos valores gastos pela parte e apresentado na petição de ID 175836761 foi indeferida pela decisão de ID 181245346, sem que houvesse impugnação quanto ao ponto, tendo a parte exequente se limitado reiterar o pedido na petição de ID 199106301. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024 17:11:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador